Tribunal: TJDFT
Processo: 0739352-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE.MÉTODO DETHERASUIT. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COBERTURA. ROL DA ANS. LEI No 14.454/22. ART. 10, §3o, I, DA LEI No 9.656/1998. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. OMISSÃO QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N. 14.454/2022. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL.AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO.

1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.

2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, explicitando os fundamentos que conduziram o v. decisum vergastado à conclusão de que a operadora de plano de saúde não está obrigada a arcar com terapia sem previsão contratual, a exemplo da TheraSuit, sobretudo quando não demonstrada a eficácia da terapia prescrita, tem-se por não caracterizadas as omissões alegadas.

3. Por certo, a mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.

4. A alegação de dissenso jurisprudencial sobre uma mesma questão jurídica não legitima a oposição de embargos de declaração, sob o argumento de omissão. 4.1. Não obstante recomendável a existência de interpretação uniforme da questão pelos órgãos deste egrégio Tribunal, a uniformização de entendimentos deve ser postulada pela via adequada, não podendo os embargos de declaração serem manejados para este fim, porquanto diverso do estabelecido pela legislação processual civil.

5. Não estando configurada a omissão apontada pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.

6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.